Tribunal: TJPA
Processo: 0817623-38.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817623-38.2023.8.14.0401

APELANTE: NICOLAU NAZARE DE SOUZA CONTE

APELADO: MARCIA DO SOCORRO CARDOSO TRINDADE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0817623-38-2023.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: NICOLAU NAZARE DE SOUZA CONTE

APELADA: MÁRCIA DO SOCORRO CARDOSO TRINDADE

DEFENSORIA PÚBLICA:

LISIANNE DE SÁ ROCHA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE SEIS MESES A CONTAR DE 12/09/2023. TRANSCURSO DO PRAZO ESTABELECIDO. RECURSO PREJUDICADO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

2-
In casu
, a presente Cautelar visava a concessão de Medida Protetiva de Urgência consubstanciada em suposto crime de ameaça, em que a autora, ora apelada, declarou a autoridade policial que o apelante teria praticado tal conduta delitiva.

3- Em
12/09/2023
fora concedido liminarmente a medida cautelar
a)
Proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros
; b
) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;
c)
Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (endereço da qualificação
).

4. Após regular procedimento o Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher proferiu sentença em
02/02/2024,
no qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de
6 (seis) meses
, a partir de
12/09/2023,

extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

5. C
onsiderando que não se têm notícias de que fora renovada tais proibições ou instaurada da ação penal, e que a vítima sequer alegou descumprimento da decisão liminar, além do transcurso do lapso temporal da medida aplicada; tem-se que não subsistem mais os requisitos legais respectivos; pelo que, o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

6- Recurso não conhecido, pela prejudicialidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, não
conhecer
do recurso e no, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29

de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0817623-38-2023.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: NICOLAU NAZARE DE SOUZA CONTE

APELADA: MÁRCIA DO SOCORRO CARDOSO TRINDADE

DEFENSORIA PÚBLICA:

LISIANNE DE SÁ ROCHA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NICOLAU NAZARE DE SOUZA CONTE
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
1ª VARA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(id.19301772)
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas, pelo prazo de 6 (seis) meses em favor de
MÁRCIA DO SOCORRO CARDOSO TRINDADE

A autora, ora apelada, alegou ter sido vítima de ameaça por diversas vezes, conduta esta imputada ao seu ex-companheiro
NICOLAU NAZARE DE SOUZA CONTE
, ora recorrente.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 35/2023.104528-2 (id.19301591), os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, oportunidade em que em
12/09/2023
(id.19301592-pág.3), com fundamento no art. 19, § 1º, c/c art.22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 fora concedido a seguinte medida protetiva:

a) Proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros;

b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação.

c) c) Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (endereço da qualificação).

Em Defesa prévia (id.19301601) alega ser impertinentes os argumentos da requerente, desprovidas de qualquer fundamento fático que as sustente, uma vez que mantiveram relacionamento, possuindo uma filha, estando separados acerca de 3 (três) anos. Arguiu ainda a que a requerente é portadora de doença mental, o que faz uso de remédio controlado.

Suscitou preliminarmente falta de justa causa e a revogação das medidas protetivas, necessitando sua flexibilização/revogação em razão de existência de filho em comum que ainda não atingiu a maioridade.

Em réplica à Contestação, a requerente alegou que as partes viveram em união estável por 3 (três) anos, estando separados há 19 (dezenove) anos, da relação adveio uma filha (NICOLE NAZARE TRINDADE DE SOUZA CONTE, de 14 (quatorze) anos de idade. Relata que sempre teve uma relação conturbada, devido ao perfil autoritário do requerido, o qual não aceita ser contrariado, e que além de não ajudá-la, costumava sempre reclamar de todo os seus afazers domésticos, agredindo-a verbalmente. Após o fim da relação decorrido por violência domestica sofrida, a requerente resolveu entrar com ação de divisão de bens e alimentos, processo que se encontra em sigilo, pelo fato do requerido não cumprir com os devidos valores. Na data do fato, o requerido por volta das 07hs35min, entrou na sua residência e começou a implicar com a requerente, pelo fato da filha ter colocado um piercing, ofendendo-a com os textuais: “EU VOU PEGAR A GUARDA DELA, EU SEMPRE ME DOU BEM, NADA ACONTECE COMIGO, SUA VAGABUNDA”, expondo ainda que a filha das partes a destrata a mando do seu pai, que faz de tudo para desestabilizá-la, informa ainda, que situações como essa ocorre com frequência, fato que levou

a requerente formular o pedido de medida protetiva.

Em manifestação do Ministério Público, manifestou-se favorável a medida protetiva pelo prazo de 6 (seis) meses, após a intimação da vítima para manifestar o interesse na sua prorrogação. (id.19301771)

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença em
02/02/2024

(id. 19301772
), que julgou procedente o pleito inicial
para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar supracitada, pelo prazo de
6 (seis) meses, a contar da Decisão liminar (12/09/2023)

Em razões recursais
(id.
19301775
), o recorrente pugnou: 1) Justiça Gratuita; 2) Revogação das medidas protetivas de urgência imposta ao apelante.

Em sede de contrarrazões
(id.
19301784
), a Apelada requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.19626868
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
NÃO

CONHECIMENTO
do presente recurso de apelação, para que seja determinada a remessa do feito para julgamento por uma das Turmas de Direito Privado
.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NICOLAU NAZARE DE SOUZA CONTE
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
1ª VARA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(id.19301772)
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas, pelo prazo de 6 (seis) meses em favor de
MÁRCIA DO SOCORRO CARDOSO TRINDADE.

O apelo não merece conhecimento, estando prejudicado pela perda superveniente do objeto recursal.

O art. 22 da Lei 11.343/06 prevê as medidas protetivas de urgências que podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica e familiar e aplicadas contra o agressor.

As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica cautelar, buscando evitar que o agente pratique novas agressões contra a ofendida, e como tal, precisam perdurar apenas enquanto a razão que lhe deu causa persista (
rebus sic stantibus
).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIME DE AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS - EXTENSO LAPSO TEMPORAL - NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO OU AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - As medidas protetivas previstas no art.
22
da Lei
11.340
/06 têm natureza cautelar, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001
, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2017, publicação da sumula em
24
/
07
/
2017
).

O presente caso, trata-se de medida protetiva de urgência, requerida pela Requerente/Apelada
MÁRCIA DO SOCORRO CARDOSO TRINDADE
em face do Requerido/Apelante, seu ex-companheiro, sobre a alegação de ter sofrido crime de ameaça, através de supostas violências psicológicas, conforme consta nos termos de declaração prestadas em delegacia.

Em
12/09/2023
fora concedido liminarmente a medida cautelar:

a)
Proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros
; b
) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;
c)
Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (endereço da qualificação
).

Após regular
procedimento, o Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher proferiu sentença em
02/02/2024,
no qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de
6 (seis) meses
, a contar da data da liminar proferida (
12/09/2023
).

Observo que não se têm notícias, desde a primeira imposição das medidas protetivas (12/09/2023) de que fora renovada tais proibições ou instaurada ação penal, ou, informações da vítima sobre suposto descumprimento da decisão exarada.

Assim, não há dúvida de que as medidas protetivas de urgência não podem vigorar
ad aeternum
, sendo que, restou demonstrada a inexistência de suspeita de reiteração por parte do recorrente.

Considerando ainda o lapso temporal da ocorrência da medida aplicada (seis meses); tem-se que não subsistem mais os requisitos legais respectivos; e o consequente reconhecimento que o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

É como voto
.

Belém/PA,
29
de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024